Tribunal: TJBA
Processo: 0500028-40.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500028-40.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERPOSTA EM DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500028-40.2019.8.05.0256, em que figura como Apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como Apelados o Estado da Bahia e o Município de Teixeira de Freitas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de 2º Grau- Relator Procurador(a) de Justiça